Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. VEÍCULO RECEBIDO POR SUCESSÃO LEGÍTIMA. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA. TRANSITADA EM JULGADO. JUÍZO SUCESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O presente conflito negativo de competência é decorrente de ação de alvará judicial ajuizada por menor absolutamente incapaz, visando autorização para alienação de veículo recebido por sucessão legítima do seu genitor.
2. Realizada a partilha dos bens entre os herdeiros do inventariado e expedidos os formais de partilhas, desaparece o caráter universal da sucessão e a atração do juízo sucessório para as demais ações (artigos 91 e 1.791 do Código Civil).
3. No presente caso, o processo de inventário dos bens do falecido foi encerrado com a expedição dos respetivos formais de partilhas às herdeiras do inventariado. Assim, não há que se falar em prevenção do Juízo do inventário. Pois, houve o trânsito em julgado da sentença homologatória do plano de partilha, por consequência, esgotou-se a prestação jurisdicional daquele juízo sucessório.
4. Nos termos da regra prevista no art. 27, inc. III da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios) e no art. 55, § 1o, do CPC, a competência para processar e julgar a ação de alvará judicial para autorização de venda do veículo recebido pela menor por sucessão legítima do seu genitor, é do JUIZO SUSCITADO, 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
5. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente o JUIZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA (Juízo Suscitado), para processar e julgar a ação de alvará judicial.